Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. COMPRAS COM CARTÃO DE DÉBITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE DIANTE DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO E SENHA PARA CONCLUIR PARTE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. NÃO EVIDENCIADA A QUEBRA DE PERFIL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em dezembro de 2021 o requerente recebeu, em sua residência, um cartão (crédito e débito) vinculado à sua conta corrente do Banco do Brasil S.A., ocasião em que o desbloqueou e passou a utilizá-lo normalmente; b) em junho de 2022 o requerente percebeu o lançamento de compras, na modalidade débito, realizadas entre janeiro e junho de 2022, que ora não reconhece; c) aduz que não percebeu os lançamentos anteriormente porque as compras eram de baixo valor, quando então entrou em contato com o banco requerido e contestou os lançamentos que totalizam R$ 1.517,17; d) a contestação foi rejeitada pela instituição bancária ao argumento de que as transações foram realizadas de maneira presencial com a inserção de senha, por “aproximação” na máquina do lojista ou mediante o fornecimento de dados do cartão, inclusive código de segurança, o que, em sua maioria, demanda a utilização física do cartão que estava durante todo o período em posse do requerente; e) ação ajuizada pelo requerente à restituição dos valores debitados e não reconhecidos; f) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).

III. De fato, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê a responsabilidade civil objetiva das instituições na ocorrência de fato do serviço, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, a responsabilização objetiva não pode ocorrer de maneira indiscriminada, sem a comprovação, no caso concreto, de falha na prestação de serviços do banco.

IV. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.

V. No caso concreto, a partir da narrativa da causa de pedir e das provas produzidas, não resulta comprovado que o requerente foi vítima de fraude. Pelo contrário, os documentos de id 42227893 demonstram que a maioria das compras no débito foi realizada com a utilização do cartão físico, na modalidade “aproximação” ou com aposição de senha (pessoal e intransferível), bem como teriam sido fornecidas todas as credenciais do cartão de crédito para utilização no aplicativo “ifood” naquele hiato temporal. Ressalte-se que a tecnologia do “chip” não permite a clonagem do cartão de crédito, bem como não há informe de extravio do cartão, que permanece em posse do requerente.

VI. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem ponderado que em se tratando de compra realizada dentro do estabelecimento físico, mediante o uso do cartão e utilização de senha pessoal para concluir a transação (o que ocorreu em várias das transações questionadas), importa no afastamento da responsabilidade do fornecedor, à luz do artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

VII. Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi, “Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.”. (Superior Tribunal de Justiça - REsp: 1995458 SP, DJe 18.08.2022)

VIII. Nesse norte, as provas produzidas não demonstram qualquer irregularidade na utilização do cartão, tampouco a quebra do perfil do consumidor, dado que as transações realizadas não estavam dotadas de indícios de fraude, a par de o consumidor não ter percebido a suposta utilização indevida do seu cartão pelo período de seis meses. Não evidenciada qualquer falha na prestação dos serviços bancários.

IX. Por fim, cabe destacar que o titular do cartão de crédito é o responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha e dados conexos. A alegação de que não autorizou as transações realizadas na função débito, sem a devida contestação em prazo razoável demonstra a desídia do consumidor, de forma que não há qualquer ação ou omissão da instituição bancária que poderia evitar o alegado prejuízo financeiro do requerente. Precedente TJDFT: 8a Turma Cível, acórdão 1432739, DJe: 4.7.2022. Irretocável, pois, a sentença de improcedência.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).